Tribunal: TJBA
Processo: 8018678-43.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8018678-43.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE CAEM Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A BAHIATURSA. MUNICÍPIO DE CAÉM. FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2022. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA. CONFIGURADA A NATUREZA DE MANIFESTAÇÃO CULTURAL E SOCIAL. HIPÓTESE SUBSUME-SE À APLICAÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige como regra a comprovação da regularidade fiscal por parte do Ente Municipal para a realização de transferências voluntárias a título de cooperação em favor dos Entes Públicos. 2. A referida Lei também prevê exceção à regra de exigência da certidão de comprovação da regularidade social, consistente na formalização de convênios destinados à implementação de ações sociais. 3. Festejos juninos podem ser enquadrados na categoria de manifestação cultural e social, o que impõe a subsunção do caso concreto à aplicação do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, impondo-se assim a exceção de exigência da certidão de regularidade fiscal para fins de celebração de convênio com o Poder Público Estadual. 4. Ação julgada procedente, para o fim de ordenar ao Estado da Bahia que se abstenha de exigir do Município de Caém a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, por tratar o objeto do convênio de ação de educação e cultura em estrito cumprimento a Lei Complementar nº 101/2000 e a Carta Magna, determinando a assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira para a viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas de 2022.5. 5. Agravo Interno declarado prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE a ação e em DECLARAR PREJUDICADO o Agravo Interno. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA